Tribunal: STF
Processo: AC 2620
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA 


  




Processual civil – Agravo regimental – Cautelar – Destrancamento de recurso extraordinário - Artigo 542, § 3º, CPC – Impossibilidade – Agravo interno não provido. 




1 - A norma do no art. 542, § 3º, CPC, tem por finalidade jurídico-política impedir a superposição de juízos de delibação e de mérito em órgão jurisdicional de cúpula quando o processo não se encontra maduro na origem. Sua flexibilização, por conseguinte, além de excepcional, deve ser demonstrada pelo requerente, sob pena de se fragilizar a própria essência da figura jurídica criada pelas Reformas Processuais. 




2 - O recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória não terminativa ficará retido nos autos, somente sendo processado se a parte o reiterar no prazo para a interposição do recurso contra decisão final. Não há situação de caráter excepcional no caso, quando o objetivo da agravante é rever decisão que indeferiu a realização de prova pericial na origem, considerada complexa pelo juízo competente, o que se mostra claramente ofensivo à Súmula STF 279. 




3 - Agravo regimental não provido.